Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-19.2022.8.11.0010
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Recurso Inominado: 1000678-19.2022.8.11.0010
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL de JACIARA
Recorrente: CONECTCAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S.A.
Recorrido: FERNANDA SILVA MARTINS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 29/05 A 02/06/23
Vide Súmula de Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000678-19.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDA SILVA MARTINS - CPF: 003.747.961-06 (RECORRENTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A - CNPJ: 16.577.631/0001-08 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000678-19.2022.8.11.0010

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
de JACIARA

Recorrente:
CONECTCAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S.A.

Recorrid
o
:

FERNANDA SILVA MARTINS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
29/05 A 02/06/23

Vide Súmula de Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei no 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023